Tribunal: STF
Processo: RHC 272231
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. NULIDADE DAS PROVAS. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.009.670, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do  habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 
2. O agravante pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas do ingresso ilegal em domicílio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas derivadas do ingresso em domicílio, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. Precedentes. 
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
IV. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. A condenação transitou em julgado. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na ilicitude da prova.
Sustenta que “houve ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial”. Argumenta que “inexistiram fundadas razões prévias que justificassem a medida excepcional”. Afirma que “o acesso se deu com base em suposto consentimento de terceiro (caseiro), que não possuía legitimidade para autorizar a violação do domicílio” e que “o recorrente não foi advertido de seu direito ao silêncio (aviso de Miranda), sendo que suas manifestações informais foram utilizadas para justificar a diligência e reforçar a acusação”. Aduz, ainda, que “a prova obtida por meio da manifestação do recorrente é manifestamente ilícita” e, consequentemente, “todas as provas que dela derivaram estão igualmente contaminadas, em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:
 a) O conhecimento e o integral provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 
b) O reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e daquelas decorrentes da inobservância do direito ao silêncio (Aviso de Miranda), com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; 
c) Como consequência, a absolvição do recorrente por ausência de provas lícitas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls.654-657): 
[...]
Além do que consta na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. A propósito: AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.
Constata-se, assim, que a presente impetração ocorreu em 5/6/2025 e, em consulta aos sistemas processuais, transitou em julgado o ARESP n. 2691889/SP em 28/3/2025, ocasião em que todas as teses suscitadas foram enfrentadas e negado provimento. 
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
[...]
No caso, na medida em que o habeas corpus foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, tal como ocorre na espécie, em que o agravante visa a declaração de nulidade do feito decorrente da prova ilícita. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi proferida nos seguintes termos:

“[...] A Constituição da República assegura, no artigo 5º, caput, inciso LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
A colenda Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Assim: [...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
[...]
Assim também é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937 /MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025. 
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos artigos 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, a justificar a utilização do habeas corpus no lugar da revisão criminal. 
Na petição inicial, o paciente sustenta cerceamento de defesa porque foi condenado com base em provas emprestadas às quais não teve acesso integral e nulidade das provas pelo ingresso no imóvel sem autorização ou mandado judicial. Reafirma que houve ingresso no domicilio “supostamente autorizado exclusiva nas palavras dos policiais e sem advertência do direito ao silêncio”.
Quanto ao segundo questionamento – nulidade do ingresso do domicílio – a matéria já fora objeto de apreciação no feito conexo, conforme admitido pela própria defesa na petição de Habeas Corpus (“De plano, outro ponto a se destacar, ainda que já tenha se discutido em sede de Recurso Especial seria o ingresso no imóvel sem autorização judicial - e-STJ fl. 5”)
Nos autos conexos, concluiu-se pela inadmissibilidade do recurso especial, em decisão monocrática confirmada pelo colegiado. A propósito, transcrevo ementa do último julgado (e-STJ fls. 687-692, do feito conexo): 
[...]
Como se vê, afastou-se a existência de qualquer ilegalidade no ingresso no domicílio. Assim, conquanto o paciente tenha introduzido novos argumentos ao afirmar a ilicitude da prova (“não foi informado à testemunha Ronalison o direito ao silêncio e de que não tinha necessidade de liberar a entrada dos policiais na casa de terceiros”), não é o caso de se conhecer do HC em relação à ilicitude da prova, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte:
[...]
Examino então o Habeas Corpus quanto ao alegado cerceamento de defesa. O acórdão recorrido (e-STJ fls. 15-27), como já feito pela sentença de 1º grau, rejeitou os argumentos da defesa com a seguinte fundamentação:
[...]
Da análise do acórdão no cotejo com os fundamentos deduzidos no habeas corpus, não se verifica qualquer ilegalidade, não tendo o paciente deduzido qualquer argumento capaz de infirmar a decisão recorrida (de que não teve acesso às provas). Ao contrário, houve a mera repetição dos argumentos, sem evidências, já deduzidos na apelação e devidamente afastados. 
Portanto, não há motivo para conhecer do habeas corpus em substituição à ação própria, o que só é possível em caso de flagrante ilegalidade. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
 
Na espécie, em relação ao mérito da controvérsia, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação porquanto “não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP”.
A Corte Superior ressaltou, ainda, que “quanto ao segundo questionamento – nulidade do ingresso do domicílio – a matéria já fora objeto de apreciação no feito conexo, conforme admitido pela própria defesa na petição de Habeas Corpus”.
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente